Tribunal: STF
Processo: ARE 1552482
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO APLICANDO SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual negado provimento à Apelação Criminal n. 0000321-86.2023.8.26.0080, interposta pela defesa do agravante. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO – Roubo majorado (concurso formal) – Inconformismo defensivo. 



    PRELIMINARES. Rejeição. A prolação da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Os princípios do promotor natural e do juiz natural proíbem as figuras do ‘acusador de exceção’ e do ‘juízo ou tribunal de exceção’, que se caracterizam quando há designação casuística e arbitrária de promotores e juízes, sem amparo em normas abstratas previamente estabelecidas, o que não se verifica no caso dos autos. Eventual suspeição do magistrado deve ser invocada em exceção própria, com processamento em apartado, de modo que, na espécie, instaurado o respectivo incidente, a exceção de suspeição sequer foi conhecida. Entendimento firmado recentemente, pelo Pretório Excelso, no sentido de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública (ADPF 995). Não constatada nenhuma irregularidade na atuação dos guardas civis municipais. Inteligência do art. 301 do CPP. Não seria razoável exigir que os guardas municipais, diante da imediata notícia-crime prestada pelos funcionários do estabelecimento-vítima, aguardassem inertes à chegada de policiais civis ou militares, possibilitando a fuga dos roubadores. Reconhecimento pessoal em juízo efetuado de maneira regular, nos moldes legais. Mesmo que assim não fosse, as formalidades previstas no art. 226 do CPP consubstanciam meras recomendações. Decisão recente do E. STF nesse sentido (HC 227629/SP, Relator: Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 26/06/2023).



    MÉRITO. Não acolhimento. Condenação mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Apelante reconhecido em juízo por três das vítimas e flagrado na posse de parte da ‘res furtiva’, consoante depoimento judicial de guarda civil municipal. Inviáveis a desclassificação para furto qualificado e o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. A prova oral produzida em juízo evidencia que a subtração foi praticada por vários indivíduos, ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Não configurada a tentativa (‘conatus’), porquanto o apelante e os demais roubadores chegaram a se evadir do estabelecimento empresarial na posse dos bens subtraídos, tendo havido nítida inversão da posse, suficiente para a consumação do roubo. Dicção do enunciado sumular n.º 582 do C. STJ. Dosimetria. Pena-base adequadamente exasperada, por força dos maus antecedentes. Irretocável o agravamento na segunda fase, em virtude da reincidência ‘Bis in idem’ não caracterizado. Agravamento pela reincidência embasado em condenação diversa daquelas utilizadas para elevar a pena-base a título de maus antecedentes. Inexistente ofensa ao enunciado sumular n.º 241 do C. STJ. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, na medida em que o apelante não admitiu a prática do delito em nenhuma das fases da persecução penal. Carecedor de interesse o pedido recursal de observância do art. 68, parágrafo único, do CP, dispositivo pelo qual o apelante já foi beneficiado. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), já que o apelante não foi mero partícipe do roubo, mas sim um de seus coautores. Diante da violação de quatro patrimônios distintos mediante uma única conduta, foi bem reconhecido o concurso formal de crimes, com aplicação de fração proporcional ao número de infrações praticadas (1/4). Imperiosa a fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). Providência descrita no art. 387, § 2º, do CPP que consubstancia matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais. Recurso não provido” (fls. 2-3, e-doc. 586).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram rejeitados (e-doc. 613).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade à al. a do inc. XXXIV e aos incs. LIII e LV do art. 5º, ao inc. IX do art. 93, ao § 1º do art. 127, à al. b do inc. I do § 5º do art. 128 e ao § 8º do art. 144 da Constituição da República. 



    Sustentou que “houve diversos promotores que atuaram neste feito em tela. Ou seja, não teve o acompanhamento pelo promotor natural, que esteve em atuação no feito desde seu nascedouro, sempre havendo alternâncias, inclusive durante o último ato instrutório” (fl. 3, e-doc. 604).



    Assinalou que “o feito passou pela apreciação de três magistrados diferentes, o que causou severo prejuízo ao recorrente, pois a Constituição Federal estabelece como regra o juiz natural do início ao fim. Ou seja, não se sabe qual magistrado iria presidir a audiência e sentenciar o feito” (fl. 4, e-doc. 604).



    Realçou que “a guarda municipal ultrapassou os limites do art. 301 do CPP, eis que no momento em que recebeu ‘denúncia anônima’ de determinado crime, iniciou patrulhamento ostensivo (conforme narrativa do próprio Guarda Municipal no Boletim de Ocorrência), avistaram veículo semelhante, abordaram, revistaram o paciente, nada de ilícito foi encontrado, mas após revista veicular foi encontrada parte da res furtiva, procederam com o reconhecimento extrajudicial junto às supostas vítimas que o reconheceram e, somente assim, o levaram para a Delegacia sob voz de prisão. 



    No caso, portanto, ao receber notícias de crime, competia aos guardas acionar os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a iniciativa da abordagem” (fl. 16, e-doc. 604).



    Pediu fosse “admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, ante as veementes afrontas aos mencionados dispositivos constitucionais, devidamente demonstradas nas razões recursais, para o fim de anular o v. acórdão recorrido; 



    No mérito, requer o provimento do presente Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão guerreado, aplicando-se o direito à espécie, tudo na forma da lei, para se determinar o trancamento da ação penal, relaxando-se a prisão, nos termos das leis infraconstitucionais e da Constituição Federal” (fl. 23, e-doc. 604).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 660 e 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 627).



    No agravo, o agravante pondera que “as razões jurídicas abordadas são de exclusiva competência deste Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em análise de preceito infraconstitucional” (fl. 2, e-doc. 630)



    Ressalta que “toda a fundamentação esposada nas razões do Recurso Extraordinário é de compreensão exata e de cunho estritamente jurídico” (fl. 3, e-doc. 630).



    Afirma que “a defesa pré-questionou a matéria através dos Embargos de Declaração de fls. 1506/1512” (fl. 3, e-doc. 630).



    Pede “o recebimento e provimento do presente Agravo para (...) reformar a r. decisão agravada e admitir o Recurso Extraordinário, tal como interposto, reformando-se o v. acórdão que manteve a r. sentença condenatória” (fl. 4, e-doc. 630).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a anulação de todos os atos processuais, pela alegada ofensa aos princípios do juiz natural e do promotor natural, e o reconhecimento de pretensa ilegalidade da prisão efetuada pela guarda municipal.



    6. Sobre a alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    7. Consta dos autos eletrônicos ter sido o agravante condenado, em 16.6.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP (Ação Penal n. 0000321-86.2023.8.26.0080) às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Tem-se na sentença condenatória:



    “JEFFERSON LUIZ DE SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, por no mínimo 4 vezes (loja, Ryan, Erick e Joel), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e, porque, conforme consta na denúncia (fls.), no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 10 horas, nas dependências das Casas Bahia Comercial LTDA, localizada na Avenida São Paulo, nº 566, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP: ‘[...] previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (e também simulação de emprego de arma de fogo) e violência contra as vítimas Ryan de Oliveira Domingues, Erick Gonçalves Santos, Joel de Souza Filho e outros colaboradores ainda não identificados da referida 
loja, diversos telefones celulares e tabletes (...), avaliados em R$ 307.079,60, além da quantia de R$ 606,00 em espécie, pertencentes à loja vítima; um telefone celular Samsung Galaxy M53, pertencente à vítima Ryan; um telefone celular Moto G9 Plus, da Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.529,00, pertencente à vítima Erick; um Iphone 8, marca Apple, avaliado em cerca de R$ 3.800,00, pertencente à vítima Joel; e outros telefones celulares ainda não especificados, pertencentes a outros colaboradores ainda não identificados do apontado comércio (...). Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados decidiram subtrair objetos das Casas Bahia, localizada no endereço acima apontado. Para tanto, dirigiram-se até esse local a bordo dos veículos VW Voyage, de placas EVP0J93-Guarulhos/SP, e Hyundai Tucson, de placas MOP0G35-Guarulhos/SP. Já nesse local, os denunciados JEFERSON e RODRIGO, simulando serem clientes, adentraram na apontada loja. Ato contínuo, JEFERSON aproximou-se da vítima Ryan, vendedor do comércio, e anunciou o assalto, exigindo que ela fosse até a uma mesa de vendas ali existente, sentasse e colocasse todos os telefones celulares sobre essa mesa. Já RODRIGO aproximou-se de uma outra vendedora da loja ainda não identificada e a conduziu ao mesmo local onde estava Ryan (mesa de vendas). Na sequência, RODRIGO dirigiu-se à uma mesa de mostruários e dali tentou retirar um telefone celular, o que fez com que o alarme ali instalado disparasse. Diante disso, RODRIGO, exibindo uma arma de fogo, passou a fazer ameaças para que o alarme fosse desligado, dizendo: - ‘desliga essa porra, desliga essa porra’. Nessa ocasião, o denunciado JEFERSON, pensando que esse disparo tinha sido ocasionado por ela, aproximou-se da vítima Ryan e com violência, além de questioná-lo, puxou o crachá dela. Após o desligamento do alarme pela vendedora, que estava na companhia da vítima Ryan, os agentes ordenaram que a vítima Ryan e as demais vendedoras, após delas subtraírem os respectivos telefones celulares, fossem para os fundos da loja, no que foram atendidos. Consta dos autos, ainda, que outros dois dos denunciados também adentraram ao referido comércio e ali, tendo um deles simulado ostentar uma arma de fogo em sua cintura, surpreenderam as vítimas Erick e Joel, também colaboradores da loja, anunciaram o assalto e delas subtraíram o respectivo telefone celular, sendo que, em seguida, elas foram por eles conduzidas até o setor de risco do estabelecimento, onde eles subtraíram diversos telefones celulares novos, além de tabletes, e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) em espécie, pertencentes à loja vítima, bem como vários tabletes que estavam em um mostruário ali existente, sendo a vítima Erick obrigada a auxiliá-los no carregamento de parte desses objetos. É dos autos que parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes), após ser colocada em vários sacos/bolsas, foi acondicionada no veículo Hyundai Tucson. 
Apurou-se, também, que, durante a subtração acima relatada, outros dois dos denunciados permaneceram na porta do estabelecimento vítima para dar cobertura aos seus comparsas e garantir êxito na empreitada criminosa. E que um dos outros denunciados também adentrou ao comércio e passou a dizer aos demais ‘anda logo’ e 
chamá-los para a fuga. Na sequência, após a subtração de todos os objetos acima descritos e também da subtração de todos os telefones celulares dos colaboradores ali existentes, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON empreenderam fuga a bordo do veículo VW Voyage. Já os demais (RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO) evadiram-se do local na condução do veículo Hyundai Tucson. Durante a fuga, o denunciado KLEITON dispensou dois dos telefones celulares subtraídos, sendo um deles o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. Ocorre que, em razão da loja vítima possuir monitoramento remoto por câmeras, os fatos acima, ainda em andamento, foram comunicados pela respectiva central de monitoramento à polícia. Assim, guardas municipais em patrulhamento, após serem informados acerca da referida subtração, dirigiram-se ao local dos fatos e tomaram conhecimento de que os autores do roubo tinham se evadido a bordo de um veículo VWVoyage, cor preta, de placas EVP0J93. Diante disso, saíram ao encalço desse veículo, ocasião em que visualizaram o denunciado KLEITON na condução dele em alta velocidade, trazendo como passageiros os denunciados MÁRCIO e JEFERSON, e deram ordem de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, ordem essa que não foi acatada pelo condutor (KLEITON), que empreendeu fuga em alta velocidade. No entanto, os guardas municipais conseguiram realizar a abordagem deles (KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON). Ao serem questionados informalmente pelos guardas, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON confessaram a prática do roubo descrito, esclarecendo que três de seus outros comparsas estariam a bordo de um veículo Tucson, no qual estava parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em bolsas, tendo, ainda, KLEITON informado ter, durante a fuga, dispensado dois dos telefones celulares subtraídos. Diante disso, foi localizado um desses telefones celulares, a saber: o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. Ao vistoriarem o apontado veículo VW Voyage, os guardas localizaram um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 606,00 em espécie subtraída da loja vítima. Assim, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (...). Consta, ainda, que, nesta mesma data, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares em patrulhamento pelo Município de Mairiporã/SP, após tomarem conhecimento acerca da subtração acima narrada e que parte de seus autores empreendeu fuga a bordo do veículo Hyundai Tucson, de placas MOP0G35, visualizaram esse veículo, 
no qual estavam os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO, trafegando no contrafluxo, razão pela qual iniciaram um acompanhamento. O condutor do apontado veículo Tucson, no entanto, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade até que colidiu contra outros dois veículos de terceiros, fazendo com que duas pessoas fossem socorridas ao Hospital de Mairiporã/SP. Após essas colisões, o denunciado RODRIGO, após dispensar uma pistola semiautomática, marca Taurus, numeração suprimida, calibre .40, municiada com 10 cartuchos íntegros, que estava em seu poder, no interior do referido veículo Hyundai Tucson, na companhia dos demais (WELLINGTON e CRISTIANO), desembarcaram desse veículo e deram continuidade a fuga, mas acabaram sendo detidos pelos policiais. Ao vistoriarem o referido veículo Hyundai Tucson, os policiais localizaram, além da apontada arma de fogo, dispensada por RODRIGO, parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em vários sacos e bolsas, pertencentes à loja vítima. Ao serem questionados informalmente pelos policiais, os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO confessaram a prática delitiva. Assim, RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (...). Os denunciados JEFERSON e RODRIGO foram reconhecidos pela vítima Ryan como sendo dois dos autores da subtração acima narrada (...). Já os denunciados KLEITON, JEFERSON e MÁRCIO foram reconhecidos pelas vítimas Erick e Joel como sendo três dos autores da subtração acima narrada” (fls. 1-4, e-doc. 539).



    Em 11.7.2023, o juízo sentenciante acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, para sanar omissão na sentença condenatória e reconhecer o concurso formal entre os quatro crimes de roubo praticados pelos agentes. Em consequência, a reprimenda imposta ao agravante foi aumentada na fração de um quarto, resultando na pena definitiva de onze anos, quatro meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa (e-doc. 552). 



    Contra a sentença o agravante interpôs a Apelação Criminal n. 0000321-86.2023.8.26.0080, com os argumentos de afronta aos princípios do promotor natural e do juiz natural e de nulidade da prisão em flagrante, pela alegada atuação ilícita dos guardas municipais.



    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 0000321-86.2023.8.26.0080, nestes termos:



    “Da violação aos princípios do promotor natural e do juiz natural.



    Ao contrário do que alega a defesa, a atuação de diversos promotores e juízes no mesmo processo o que, normalmente, ocorre por necessidades institucionais (férias, licenças, remoções, promoções etc.) não implica, por si só, qualquer violação aos princípios em comento. 



    Na realidade, os princípios do promotor natural e do juiz natural proíbem as figuras do ‘acusador de exceção’ e do ‘juízo ou tribunal de exceção’, que se caracterizam quando há designação casuística e arbitrária de promotores e juízes, sem amparo em normas abstratas previamente estabelecidas, o que não se verifica no caso dos autos. (...)



    Da nulidade da prisão em flagrante, em virtude de ilícita atuação dos guardas civis municipais.



    Cumpre observar, de pronto, que o E. Supremo Tribunal Federal, em agosto do corrente ano, julgou procedente a ADPF 995, para ‘nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’ (g. n.).



    Em suma, o Pretório Excelso firmou, em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, o entendimento de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública (entendimento que, aliás, já vinha sendo adotado em diversos julgamentos desta C. Câmara).



    Deveras, na hipótese em apreço, não se constata nenhuma irregularidade na atuação dos guardas civis municipais, que, acionados via COI da ocorrência do roubo, dirigiram-se imediatamente ao local do crime, coletaram informações básicas e, na sequência, conseguiram realizar a abordagem e a prisão em flagrante de alguns dos agentes delitivos.



    Por força do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante e, além disso, não seria razoável exigir que os guardas municipais, diante do panorama fático acima descrito, aguardassem inertes à chegada de policiais civis ou militares, possibilitando a fuga dos roubadores” (fls. 6-7, e-doc. 586).



    Em 19.12.2023, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 613). 



    8. A alegação de nulidade processual por ofensa aos princípios do juiz natural e do promotor natural não merece prosperar.



    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a nulidade ao fundamento de que “os princípios do promotor natural e do juiz natural proíbem as figuras do ‘acusador de exceção’ e do ‘juízo ou tribunal de exceção’, que se caracterizam quando há designação casuística e arbitrária de promotores e juízes, sem amparo em normas abstratas previamente estabelecidas, o que não se verifica no caso dos autos (...) a atuação de diversos promotores e juízes no mesmo processo o que, normalmente, ocorre por necessidades institucionais (férias, licenças, remoções, promoções etc.) não implica, por si só, qualquer violação aos princípios em comento” (fl. 6, e-doc. 586).



    A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente” (RHC n. 151.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019), e de que “o princípio do juiz natural não é um obstáculo a afastamentos justos do juiz que presidiu a instrução, tais como aposentadoria, licença por motivo de saúde e até mesmo a morte” (RHC n. 212.229-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSO PENAL (...) Ausência de transgressão ao princípio do promotor natural. Não demonstração, na espécie, de afastamento de membro do Ministério Público do desempenho de atividades ministeriais por acusador de exceção ou de designação casuística de membro para atuar na presente Ação Penal” (AP n. 1.521, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.5.2025).



    “’HABEAS CORPUS’ (...) – ALEGADA OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – PRINCÍPIO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124, v.g.) – IMPÕE-SE A QUEM SUSTENTE OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL QUE DEMONSTRE A CONCRETA OCORRÊNCIA DE ‘MANIPULAÇÕES CASUÍSTICAS OU DESIGNAÇÕES SELETIVAS EFETUADAS PELA CHEFIA DA INSTITUIÇÃO’ (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE TERIA OCORRIDO CASUÍSMO NA ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL NO PROCEDIMENTO INQUISITIVO EM CAUSA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 170.867-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    Na espécie vertente, não foram demonstradas manipulações casuísticas ou designações seletivas para escolha de juízes ou promotores de exceção. Portanto, descabe cogitar-se de nulidade processual. 



    9. Diferente do alegado pelo agravante, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e prisão em flagrante do agravante foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE 
EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.013-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante – art. 301 do CPP. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 227.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho 
do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 30